Tribunal: TJMT
Processo: 1012507-90.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012507-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA - CPF: 063.950.625-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ETTORE ANACLETO VIEIRA - CPF: 051.881.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 654.926.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ARAUJO TORRES - CPF: 003.672.611-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ANACLETO DA SILVA - CPF: 054.944.589-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.667.271-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), KATY MARCELA PINTO BEVILAQUA - CPF: 034.535.601-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FARIA LINO - CPF: 343.587.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRLEY VERCELLY VIEIRA PEREIRA - CPF: 088.793.744-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 042.106.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FLAVIO FRANCISCO - CPF: 018.995.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE - CPF: 879.284.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA - CPF: 046.779.291-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DELMUNTES CALIXTO - CPF: 064.599.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES VEICULARES –
OPERAÇÃO AVALANCHE
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DA AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a gravidade dos delitos, consubstanciada nos fortes indícios de que foram praticados por meio de organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de furtos e roubos de automóveis, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de capitais, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rafaela Fernandes Vilas Boas
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

170416181:

“(...) A impetrante relata que a paciente foi presa no bojo do inquérito policial n. 1018529-72.2022.8.11.0042, instaurado para investigar, por meio da operação Avalanche, a suposta prática dos crimes de furto, roubo, receptação, falsificação de documento público, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Afirma que a prisão foi decretada com fundamento em fatos genéricos, sem a presença dos requisitos autorizadores e sem a existência de indícios suficientes de participação da custodiada nos delitos em apuração.

Ressalta os bons predicados da paciente, como primariedade, bons antecedentes, existência de endereço fixo, além de ser provedora do sustento de sua avó, que depende de seus cuidados.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada ou que seja substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação do pedido de liminar.

Acostou documentos (Id. 17027718 ao Id. 170277196).

É o relatório.
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 170416181).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

170967161).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

171534690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rafaela Fernandes Vilas Boas
, no âmbito da “
Operação Avalanche
”, argumentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da medida constritiva, que as investigações não demonstraram a sua efetiva participação nos delitos e que os predicados favoráveis da paciente autorizam a imposição de medidas alternativas mais brandas (CPP, art. 319).

Consta dos autos que a autoridade policial requisitou a decretação da prisão preventiva, buscas e apreensões domiciliares e sequestro de bens, em decorrência das investigações realizadas nos autos do inquérito policial n. 1003543-16.2022.8.11.0042, em que se apurou o envolvimento da paciente e outros 22 investigados com diversos crimes como furtos e roubos de veículos, estelionatos, lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares e organização criminosa.

Após a oitiva do Ministério Público, o juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pela autoridade policial, decisão que, pela pertinência, reproduzo parcialmente a seguir, conforme citado nas informações prestadas no Id. 170967161:

“(...) Do caderno policial, infere-se que ONEILSON RAMOS DOS SANTOS, vulgo “BATATA ou GORDINHO”, era a pessoa que interagia com todos os membros da então organização criminosa, era o líder dessa célula, inclusive distribua os lucros obtidos das suas atividades ilícitas aos demais integrantes.

Assim foram identificados os Adalberto Jose de Macedo Junior, Vulgo “Betinho”,
Rafaela Fernandes Vilas Boas
(irmã de “Betinho”), Anderson Santos da Silva, Vulgo “Jacaré” e Ewerthon Luiz da Costa Silva, Vulgo “Cocada”, Antony Correa Nascimento e Marcos Marcelo Coelho Monção e Vulgo “Marcelinho”, que mantinham contatos estreitos com ONEILSON para práticas dos furtos qualificados, adulteração de sinais identificadores e receptação.

(...) Constata-se dos elementos de informação apurados nos autos investigativos, com fundadas razões e fortes indícios suficientes para apontar a existência de uma organização criminosa, destinada aos cometimentos reiterados de crimes de expressiva gravidade, como furtos qualificados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares, lavagem de dinheiro e organização criminosa.”

Sabe-se que, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cárcere é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, observa-se que o
decreto prisional
foi
adequadamente motivado
pelo Juízo de origem, uma vez que as investigações apontaram que a paciente supostamente integra uma organização criminosa voltada para o cometimento reiterado de roubos e furtos de automóveis na região metropolitana de Cuiabá/MT, além de estelionatos, lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinal de veículo, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

Impende consignar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou comprovada a participação da paciente na prática criminosa –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Inclusive, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, já foi oferecida denúncia contra a paciente no Inquérito Policial n.
1003543-16.2022.8.11.0042, remetidos à 7ª Vara Criminal para apreciação em 1º de junho de 2023, aguardando-se eventual recebimento para início do processo.

Em suma, as investigações indicam que a favorecida, juntamente com os “sócios”, integrava organização criminosa que se valia da pessoa jurídica para comercializar peças ilegais, mesclando na atividade comercial coisas lícitas e ilícitas, além de perpetrar outros variados crimes.

Portanto, constata-se que há indícios suficientes de autoria dos delitos, devendo a negativa de autoria ser apreciada durante a instrução criminal.

Outrossim, em relação ao requisito do
periculum libertatis,
consignou-se que a prisão é necessária, especialmente para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas, pois o
modus operandi
empregado demonstra a elevada periculosidade da paciente e dos demais investigados que se valiam de um esquema organizado para lucrar ilicitamente com a prática de delitos em série, com divisão de tarefas bem estabelecida.

Ademais, a prisão da paciente se mostra necessária para desarticular a atuação da organização criminosa, visando estancar as atividades delitivas, obstando os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos, pois, “
mesmo diante da deflagração da primeira fase da operação em fevereiro de 2022, as atividades criminosas vinculadas à citada ORCRIM continuam sendo perpetradas”
, situação que demonstra a contemporaneidade dos fatos
.

Neste ponto,
saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(RHC n. 101.928/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/2/2019). 4. Quanto à prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado. 5. Agravo regimental improvido
”

(STJ – AgRg no R
HC
n. 167.837/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022) – destaquei.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta à paciente deve ser mantida, por estarem demonstrados concretamente na hipótese dos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirmam o concreto risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Saliento que os atributos pessoais favoráveis da paciente destacados na inicial não são suficientes para a concessão de liberdade provisória; tema este que também já foi pacificado no âmbito deste Tribunal, conforme o Enunciado n. 43 do TJMT.

Sendo assim, concluo que os autos evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da necessidade da segregação cautelar da paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (STJ, AgRg no R
HC
n. 180.028/MG, DJe 15.5.2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023